Tribunal: STF
Processo: ARE 1317794
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interno interposto contra decisão da Presidência desta Corte que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo mercê da intempestividade do agravo.
    A parte ora agravante sustenta, em síntese, a inexistência do óbice apontado, uma vez que “a decisão ter sido igualmente publicado no DJE no dia 04/05/2015, certo é que foi expedida intimação eletrônica em data anterior, qual seja 30/04/2015, cuja leitura e consulta eletrônica ao teor da intimação se deu no dia 05/05/2015”.
    À luz dos argumentos expostos e comprovada a inexistência do óbice jurídico no qual fundada a negativa de seguimento ao recurso extraordinário com agravo, RECONSIDERO a decisão agravada, tornando-a sem efeito, julgo PREJUDICADO o agravo interno interposto e passo ao reexame do recurso.
    Trata-se de agravo objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário, manejado com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão assim ementado: 
    “INOMINADO. APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA EM FACE DE PLANOS DE SAÚDE. RECUSA EM AUTORIZAR INTERNAÇÃO E TRATAMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SOLIDARIEDADE ENTRE OS PLANOS DE SAÚDE QUE ATUAM EM CONJUNTO. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. VERBA REPARATÓRIA ADEQUADAMENTE ARBITRADA. Sem razão o recorrente, uma vez que a decisão monocrática está em consonância com a jurisprudência dominante tanto deste Tribunal quanto do Superior Tribunal de Justiça. Preliminares. Inépcia da inicial. Estando a causa de pedir e o pedido devidamente delimitados na petição inicial, permitindo a compreensão da controvérsia jurídica, não há falar em inépcia da petição inicial. Ilegitimidade passiva. A legitimidade é uma das condições da ação. “Sua aferição, em conformidade com a teoria da asserção, a qual tem prevalecido no STJ, deve ocorrer in status assertionis, ou seja, à luz das afirmações do demandante” (AgRg no AREsp 205.533/SP, Rel.Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,DJe 8/10/2012; AgRg no AREsp 53.146/SP, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe5/3/2012; REsp 1.125.128/RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18/9/2012). Mérito. Ação indenizatória fundada em recusa de autorização de internação e tratamento necessário ao restabelecimento da saúde do segurado. Evidente relação consumerista, subsumindo-se às normas do Código de Defesa do Consumidor que, em seu art.14, consagra a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, bastando para tanto a demonstração do fato, do dano e do nexo causal, sendo prescindível a presença da culpa. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. “O STJ já decidiu ser irrelevante o fato de a recorrida ser uma entidade sem fins lucrativos, de caráter beneficente e filantrópico, se desempenha atividade no mercado mediante remuneração, para que seja considerada prestadora de serviços regida pelo CDC.” (AgRg no Ag 1215680/MA, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 25/09/2012, DJe 03/10/2012). Sentença que corretamente reconhece a falha na prestação do serviço, uma vez que é abusiva a negativa de internação. Descabimento de nomeação à autoria e denunciação à lide, diante da natureza consumerista da relação jurídica entabulada pelas partes. Conduta abusiva dos planos de saúde réus que causou flagrante frustração da expectativa do consumidor quanto à prestação do serviço de saúde contratado, respaldando, por conseqüência, a condenação à reparação moral. Arbitramento de verba reparatória no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, que corretamente atentou para as circunstâncias do caso concreto. RECURSO DESPROVIDO. ”
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.
    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, XXXVI , LV, e 93, IX, da Constituição Federal.
    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário.
    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário por entender que a ofensa à Constituição, caso existente, seria indireta e que o recurso encontraria óbices nas Súmula 279, 282 e 284 do STF.
    É o relatório. DECIDO.
    O agravo não merece prosperar.
    O Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pelas partes, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI 791.292-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/2010, Tema 339).
    Ademais, os artigos 8º, I; e 165, § 9º, da Constituição Federal, que a parte recorrente considera violados, carecem do efetivo prequestionamento, uma vez que não foram debatidos no acórdão recorrido, nem tampouco foram suscitados em embargos de declaração, o que atrai a incidência dos óbices das Súmulas 282 e 356 do STF. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.230.706-AgR, Plenário, Rel. Min. Dias Toffoli – Presidente, DJe de 18/12/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.144.189-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 3/12/18)
    “DIREITO DO TRABALHO. DIREITO PROCESSUAL TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282/STF. CONTROVÉRSIA QUE DEMANDA ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. A matéria constitucional suscitada no recurso extraordinário não foi objeto de apreciação pelo Tribunal de origem, o que atrai a incidência da Súmula 282/STF. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 971.502-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 30/8/16)
    Outrossim, para acolher a pretensão da parte agravante e ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar o acervo fático-probatório dos autos, providência que esbarra no óbice da Súmula 279 do STF. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. EMPREGADO. EMPREGADOR. COBERTURA DE PROCEDIMENTO MÉDICO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. NATUREZA DA RELAÇÃO. ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CF/88. NÃO CONFIGURADA. 1. A competência da justiça comum, quando sub judice a controvérsia sobre a natureza da relação existente entre as partes envolvidas no contrato do plano de saúde, demanda a análise das cláusulas contratuais, bem como do conjunto fático-probatório existente nos autos, o que encontra óbice nas Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes: RE 629.407-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 15/2/2013, e RE 629.407, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 15/2/2013. 2. O recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional. 3. As cláusulas contratuais ou editalícias e a verificação de suas validades encerram reexame de norma infraconstitucional, insuscetível de discussão via recurso extraordinário, incidindo, in casu, o óbice da Súmula 454 do STF, verbis: Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário. 4. A decisão judicial tem que ser fundamentada (art. 93, IX), ainda que sucintamente, sendo prescindível que a mesma se funde na tese suscitada pela parte. Precedente: AI-QO-RG 791.292, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 13/8/2010. 5. In casu, o acórdão extraordinariamente recorrido assentou: Agravo interno em Apelação cível. Ação de obrigação de fazer c/c indenizatória. AMS - assistência multidisciplinar de saúde da Petrobras. Competência da justiça comum estadual. Relação em análise que apresenta natureza civil, e não trabalhista. Ausência de autorização de procedimento cirúrgico. Relação de consumo. Dano moral. Dever de indenizar. 6. Agravo regimental DESPROVIDO.” (ARE 815460 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 22-08-2014) 
    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. QUESTÃO QUE DEMANDA ANÁLISE DE DISPOSITIVOS DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DO NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ÓBICE DA SÚMULA 454 DO STF. REPERCUSSÃO GERAL NÃO EXAMINADA EM FACE DE OUTROS FUNDAMENTOS QUE OBSTAM A ADMISSÃO DO APELO EXTREMO. 1. O requisito do prequestionamento é indispensável, por isso que inviável a apreciação, em sede de recurso extraordinário, de matéria sobre a qual não se pronunciou o Tribunal de origem, incidindo o óbice da Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal. 2. A violação indireta ou reflexa das regras constitucionais não enseja recurso extraordinário. Precedentes: AI n. 738.145 - AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, 2ª Turma, DJ 25.02.11; AI n. 482.317-AgR, Rel. Min. ELLEN GRACIE, 2ª Turma DJ 15.03.11; AI n. 646.103-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, 1ª Turma, DJ 18.03.11. 3. A alegação de ofensa aos postulados da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, da motivação dos atos decisórios, do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, se ocorrente, seria indireta ou reflexa. Precedentes: AI n. 803.857-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, 2ª Turma, DJ 17.03.11; AI n. 812.678-AgR, Rel. Min. ELLEN GRACIE, 2ª Turma, DJ 08.02.11; AI n. 513.804-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, 1ª Turma, DJ 01.02.11 . 4. As cláusulas contratuais ou editalícias e a verificação de suas validades encerram reexame de norma infraconstitucional, insuscetível de discussão via recurso extraordinário, incidindo, in casu, o óbice da Súmula 454 do STF, verbis: Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário. Precedentes: RE 599.127-AgR, 2ª Turma, Rel. Min. Ayres Britto, Dje de 04/03/11, e AI 829.036-AgR, 1ª Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, Dje de 24/03/11. 5. In casu, o acórdão originariamente recorrido assentou: Ação de obrigação de fazer - Plano de Saúde Autor portador de prostatite aguda bacteriana - Recusa do réu em cobrir as despesas médicas e hospitalares - Cerceamento de defesa inocorrente - Danos morais - Indenização indevida - Afastada a sucumbência recíproca - Honorários advocatícios, custas e despesas processuais a serem suportados apenas pelo réu, pois o autor decaiu apenas de parte mínima Sentença reformada em parte Recurso provido em parte. 6. Nego provimento ao segundo agravo regimental.” (ARE 683531 AgR-segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 30-10-2012) 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DO NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO. QUESTÃO QUE DEMANDA ANÁLISE DE DISPOSITIVOS DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ÓBICE DA SÚMULA 454 DO STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO JÁ CARREADO AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. 1. O requisito do prequestionamento é indispensável, por isso que inviável a apreciação, em sede de recurso extraordinário, de matéria sobre a qual não se pronunciou o Tribunal de origem, incidindo o óbice da Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal. 2. A violação indireta ou reflexa das regras constitucionais não enseja recurso extraordinário. Precedentes: AI n. 738.145 - AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, 2ª Turma, DJ 25.02.11; AI n. 482.317-AgR, Rel. Min. ELLEN GRACIE, 2ª Turma DJ 15.03.11; AI n. 646.103-AgR, Rel. Ministra CÁRMEN LÚCIA, 1ª Turma, DJ 18.03.11. 3. A ofensa aos postulados da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, da motivação dos atos decisórios, do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, se ocorrente, seria indireta ou reflexa. Precedentes: AI n. 803.857-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, 2ª Turma, DJ 17.03.11; AI n. 812.678-AgR, Rel. Min. ELLEN GRACIE, 2ª Turma, DJ 08.02.11; AI n. 513.804-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, 1ª Turma, DJ 01.02.11 . 4. A Súmula 279/STF dispõe verbis: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 5. É que o recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional. 6. As cláusulas contratuais ou editalícias e a verificação de suas validades encerram reexame de norma infraconstitucional, insuscetível de discussão via recurso extraordinário, incidindo, in casu, o óbice da Súmula 454 do STF, verbis: Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário. Precedentes: RE 599.127-AgR, 2ª Turma, Rel. Min. Ayres Britto, Dje de 04/03/11, e AI 829.036-AgR, 1ª Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, Dje de 24/03/11. 7. In casu, o acórdão originariamente recorrido assentou: APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. LIMITAÇÃO CONTRATUAL AO NÚMERO DE SESSÕES. RELAÇÃO DE CONSUMO. ABUSIVIDADE DA RESTRIÇÃO. DANO MORAL A MENOR. EXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO A UNANIMIDADE. 8. Agravo regimental desprovido.” (ARE 675958 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 11-06-2012) 
    Na petição do apelo extremo, a parte limita-se a argumentar acerca de ofensa a dispositivo constitucional, não indicando na razões do extraordinário em que consiste a eventual violação do permissivo apontado, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF, ante a patente deficiência de fundamentação. Nesse sentido: 
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO - DEFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DO APELO EXTREMO - INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF - INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA - PRECEDENTE (PLENO) – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DOS LIMITES ESTABELECIDOS NO ART. 85, §§ 2º E 3º DO CPC - AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.” (ARE 1.188.327-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 27/6/2019)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II – Nos termos da Súmula 284/STF, é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa (art. 1.021, § 4º, do CPC).” (ARE 1.168.791-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 13/2/2019)
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS. SÚMULA 284/STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. 1. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. As alegações recursais não se fizeram acompanhar da necessária fundamentação. Incidência da Súmula 284/STF. 3. O acolhimento do recurso extraordinário passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279/STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 4. Agravo interno a que se nega provimento. Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11).” (ARE 920.704-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 6/6/2018)
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Agravo regimental. Ausência de fundamentação. Precedentes. 1. Interposição de agravo regimental não acompanhada das razões recursais. Orientação da Súmula nº 284/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE 793.776-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 29/5/2014)
    Ex positis, RECONSIDERO a decisão agravada (Doc. 13), julgo PREJUDICADO o agravo interno (Doc. 14) e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário com agravo, com fundamento no artigo 13, V, c, do RISTF. Majoro em 10% (dez por centro) os honorários advocatícios em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 11 de maio de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente